Tribunal: TJDFT
Processo: 0723494-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO PRINCIPAL DE NATUREZA CONCURSAL. SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. ART. 523, §1o, DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ E EG. TJDFT. DECISÃO REFORMADA.
1. A multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC/15 incidem sobre o valor da condenação quando o executado não paga voluntariamente a quantia devida.
2. Quando o devedor está em recuperação judicial, a aplicabilidade do art. 523, § 1o, do CPC/15 depende da natureza do crédito exequendo, se concursal ou extraconcursal.
3. Se o crédito é concursal, e, portanto, se submete aos termos da Recuperação Judicial, não há possibilidade de pagamento voluntário pelo Devedor em recuperação, o que afasta a incidência da multa e honorários de 10%, previstas do art. 523, § 1o, do CPC/15. Isso porque as dívidas sujeitas ao plano de soerguimento não podem, em observância à sistemática própria da lei de regência, ser exigidas da Recuperanda nos termos da regra geral do CPC/15, mas, sim, ser adimplidas de acordo com as condições pactuadas no plano, sob consequência de violação do princípio de igualdade de tratamento aos credores dentro das respectivas classes. Precedentes do c. STJ e deste eg. TJDFT.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.